Tribunal: TJSP
Processo: 1501206-15.2021.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Art. 33, caput, da Lei Antidrogas.
Pedido de absolvição. Autoria delitiva bem comprovada por meio da prova oral. Validade da palavra policial. Circunstâncias do flagrante que não deixam dúvidas de que se está diante de tráfico de drogas – Recurso não provido.
Redução do patamar de aumento pela reincidência específica. Possibilidade. Fração de 1⁄4 demasiada. Patamar

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Art. 33, caput, da Lei Antidrogas.
Pedido de absolvição. Autoria delitiva bem comprovada por meio da prova oral. Validade da palavra policial. Circunstâncias do flagrante que não deixam dúvidas de que se está diante de tráfico de drogas – Recurso não provido.
Redução do patamar de aumento pela reincidência específica. Possibilidade. Fração de 1⁄4 demasiada. Patamar de 1/5 que se mostra razoável e adequado ao caso concreto – Apelo parcialmente acolhido.